Tribunal: TJES
Processo: 5001341-12.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N° 5001341-12.2017.8.08.0024;

EMGTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

EMGDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A;

RELATORA: DESEMB. SUBST.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. prequestionamento. meio inadequado. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Cediço que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

3. O acórdão objurgado tratou das questões relativas a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro, bem como reconheceu que a tarifa foi gerada através de contrato de financiamento e que o valor cobrado é compatível com a média do mercado.

4. A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 25 de Julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001341-12.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N° 5001341-12.2017.8.08.0024;

EMGTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

EMGDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A;

RELATORA: DESEMB. SUBST.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
haja vista estar inconformado com o v.
acórdão ID. 1926412, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, deu provimento ao recurso de Apelação, para afastar a multa imposta pelo PROCON MUNICIPAL fixada na quantia de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), nos termos da CDA nº 3142/2016, constante no Processo Administrativo nº 1345/2013 – FA 0113-004.790-5).

Em suas razões recursais ID. 1975884, o Embargante sustenta que o julgado padece de omissão, porquanto não teria manifestado acerca da invalidade da cobrança da tarifa de cadastro diante das circunstâncias fáticas, tão pouco sobre a existência de onerosidade excessiva do valor cobrado ao consumidor.

Contrarrazões apresentadas no ID. 2561433, hipótese em que o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 12 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N° 5001341-12.2017.8.08.0024;

EMGTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

EMGDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A;

RELATORA: DESEMB. SUBST.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
haja vista estar inconformado com o v.
acórdão ID. 1926412, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, deu provimento ao recurso de Apelação, para afastar a multa imposta pelo PROCON MUNICIPAL fixada na quantia de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), nos termos da CDA nº 3142/2016, constante no Processo Administrativo nº 1345/2013 – FA 0113-004.790-5).

Em suas razões recursais ID. 1975884, o Embargante sustenta que o julgado padece de omissão, porquanto não teria manifestado acerca da invalidade da cobrança da tarifa de cadastro diante das circunstâncias fáticas, tão pouco sobre a existência de onerosidade excessiva do valor cobrado ao consumidor.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Em que pese a combatividade demonstrada pela Embargante, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento, por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do Novo CPC.

Verifico que o acórdão objurgado tratou das questões relativas a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro, bem como reconheceu que a tarifa foi gerada através de contrato de financiamento e que o valor cobrado é compatível com a média do mercado.

Segue trecho ilustrativo do Acórdão:

[...]

No caso, a multa aplicada decorreu de reclamação realizada pelo consumidor Alexandre Luiz Kobbi, em razão da cobrança de Tarifa de Cadastro no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

[...]

Enquanto a cobrança da TAC (Tarifa de Abertura de Crédito), utilizada para fundamentar a decisão do Procon, tenha sido considerada ilícita pelo c. STJ para os contratos firmados a partir de 30.04.2008 (REsp. n. 1.251.331), certo é que no tocante à Tarifa de Cadastro a Corte Superior já firmou compreensão no sentido de que não configura ilegalidade.

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. JUROS, TARIFA DE CADASTRO E IOF. LEGALIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TARIFA RELATIVA A SERVIÇOS DE TERCEIROS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 3 -
Sobre a tarifa de cadastro, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao conhecer e dar parcial provimento ao RESP nº 1.251.331/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento pela legalidade de tal encargo
. [...] (TJES; AC 0001232-59.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/09/2021; DJES 04/10/2021).

[...]

Quanto ao valor cobrado, no patamar de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), esta c. Quarta Câmara Cível também já reconheceu ser o mesmo razoável, compatível com a média do Mercado. [...].

Logo, verifico que no quanto decidido, inexiste qualquer vício – o
bscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

Nesse contexto, conclui-se, por conseguinte, que a real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1.
Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento previstas no incisos I e II do art. 535 do antigo CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima descritas.
2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte; ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu convencimento de forma motivada. 3. "Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 4/10/2016). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE DOLO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 944.500/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Ressalte-se
que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

Assim, caberá à parte insatisfeita interpor a via recursal adequada para rediscutir a matéria de direito debatida, por não ser cabível o rejulgamento da causa quando não evidenciados os vícios do art. 1.022 do CPC/15 que admitem o manejo dos aclaratórios.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N° 5001341-12.2017.8.08.0024;

EMGTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

EMGDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A;

RELATORA: DESEMB. SUBST.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. prequestionamento. meio inadequado. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Cediço que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

3. O acórdão objurgado tratou das questões relativas a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro, bem como reconheceu que a tarifa foi gerada através de contrato de financiamento e que o valor cobrado é compatível com a média do mercado.

4. A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de

de .

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.